Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737891-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS (COMPRADORES) DE LOTES NO LOTEAMENTO RURAL ESTANCIAS VILA RICA AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO RURAL ESTÃNCIA VILA RICA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Na origem, a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO RURAL ESTÂNCIA VILA RICA requereu a concessão de tutela cautelar de caráter antecedente em face do DISTRITO FEDERAL, a fim de obstar a ordem demolitória, alegando, em síntese, que se trata de loteamento em procedimento de regularização, conforme processo administrativo em trâmite junto ao réu, que abriga mais de 30 (trinta) famílias. Por questão de segurança, edificou uma portaria no local. No entanto, o réu, por intermédio da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, está pretendendo de forma abrupta demolir toda a edificação, deixando assim todos os moradores em área totalmente desprotegida, salientando que a ordem é injusta e prejudicará toda a comunidade que reside no loteamento. A medida requerida foi indeferida. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando a antecipação da tutela de urgência em grau recursal. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC é cabível o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o recurso, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, poderá ser atribuído efeito atribuído efeito suspensivo ao agravo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (CPC, art. 1019, I). A tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. Segurança pública não é problema que se resolva mediante edificações ilegais. Muito pelo contrário; não se combate o crime praticando ilegalidades. O periculum in mora opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, vulnera-se a autoridade de ato administrativo manifestamente legítimo e fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação ao ordenamento jurídico. Vale recordar que a função jurisdicional é incumbida de aplicar o direito, e não de obstá-lo. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. (...).” Publique-se; ciência ao MP.” Como dito acima, o CPC prevê, no art. 300, a concessão da tutela de urgência nas hipóteses em que houver a nítida demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A Lei Distrital no 6.138/2018, que trata do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE, impõe que toda obra de construção ou modificação de edificações seja precedida de licença autorizativa, bem assim que as obras edificadas em área pública não regularizadas deverão ser demolidas. No caso em apreço, a edificação ocorreu sem licenciamento, daí porque é cabível a ordem de demolição, nos termos do art. 133 da lei 6.138/2018. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer ministerial. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator